Tribunal: TJSP
Processo: 1003949-57.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL QUE INVADE PISTA DE ROLAMENTODE RODOVIA ESTADUAL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.- - AÇÃO DE COBRANÇA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Sentença que julgou
procedente o pedido de indenização por danos materiais. Apelação da requerida. Acidente de trânsito. Animal (cavalo) que invade a pista de rolamento. Competência preferencial de uma das

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL QUE INVADE PISTA DE ROLAMENTODE RODOVIA ESTADUAL – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.- - AÇÃO DE COBRANÇA - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. Sentença que julgou
procedente o pedido de indenização por danos materiais. Apelação da requerida. Acidente de trânsito. Animal (cavalo) que invade a pista de rolamento. Competência preferencial de uma das Câmaras da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça. Art. 3o da Resolução n° 623/2013. Conflito de competência no 0005200-27.2019.8.26.0000. Recurso de apelação não conhecido, determinada a remessa dos autos do processo à Seção de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365382
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003949-57.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO - VIAOESTE S/A,
é apelado ARAÚJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-57.2018.8.26.0269 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1003949-57.2018.8.26.0269.
Comarca: Itapetininga.
01a Vara Cível.
Processo no 1003949-57.2018.8.26.0269.
Prolator ( a ): Juiz Jairo Sampaio Incane Filho.
Apelante ( s ): Concessionaria de Rodovias do Oeste de São
Paulo Viaoeste S/A.
Apelado ( s ): Araújo & Carvalho Distribuidora de Gas Ltda.
VOTO No 48.412/2020.
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL ACIDENTE DE TRÂNSITO
ANIMAL QUE INVADE PISTA DE ROLAMENTODE
RODOVIA
ESTADUAL

REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS.- - AÇÃO DE COBRANÇA - DECLINAÇÃO DE
COMPETÊNCIA. Sentença que julgou
procedente o pedido de indenização por danos materiais. Apelação
da requerida. Acidente de trânsito. Animal (cavalo) que invade a
pista de rolamento. Competência preferencial de uma das Câmaras
da Seção de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça. Art. 3o da
Resolução
n°
623/2013.
Conflito
de
competência
no
0005200-27.2019.8.26.0000. Recurso de apelação não conhecido,
determinada a remessa dos autos do processo à Seção de Direito
Público deste egrégio Tribunal de Justiça.
Vistos.
Cuida-se de ação de indenização por
danos
materiais
proposta
por
ARAÚJO
&
CARVALHO
DISTRIBUIDORA
DE
GÁS
LTDA
contra
RODOVIAS
INTEGRADAS DO OESTE S.A - CCR SPVIAS, sustentando a
primeira nomeada que em 15 de agosto de 2.017, RUBENS
ANTUNES, motorista da empresa requerente, conduzia o caminhão
VW/19.330 CTC 4X2, ano/modelo 2.014/2.015, cor branca, placas
FTP 4279, de propriedade da autora, pela Rodovia SP 270, Km
113,700 quando se chocou com um cavalo na pista, que causou danos
materiais no veículo. Postula a condenação da concessionária
demandada no valor devido.
A respeitável sentença de folhas 333
usque 338, cujo relatório se adota, julgou procedente a ação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-57.2018.8.26.0269 -Voto no
3
condenou a requerida, nos termos do artigo 186 do Código Civil, ao
pagamento do valor de R$ 22.693,29 (vinte e dois mil, seiscentos e
noventa e três reais e vinte e nove centavos), corrigidos do fato e com
juros de mora da citação. Por fim, condenou a demandada no
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) sobre a condenação.
Interpostos embargos de declaração
pela requerida (folhas 341/343) eles foram acolhidos declarar a
sentença embargada, nos seguintes termos:
“(...)
Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e
CONDENO CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO
VIAOESTE S.A a pagar a ARAÚJO & CARVALHO DISTRIBUIDORA DE GÁS
LTDA, nos termos do artigo 186 do Código Civil, o valor de R$ 7.267,95 (sete mil,
duzentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), corrigidos do fato
com juros de mora acima fixados da citação. CONDENO ainda ao reembolso das
custas e despesas, corrigidas do desembolso sem juros de mora, bem como nas
ainda devidas em virtude do valor da condenação.
(...)”
Inconformada,
recorre
a
concessionária requerida pretendendo a reforma do julgado (folhas
353/364). Alega, em suma, cerceamento de defesa, eis que pretendida
comprovar suas alegações por meio de outras provas, principalmente
a testemunhal. No mérito, aduz que não há o que se falar em
responsabilidade objetiva, eis que não contribuiu em nada para o
acidente noticiado, nem mesmos seus agentes foram responsáveis
pelos fatos alegados. Aduz que embora realize atividades
preventivas,
mediante
periódica
inspeção
da
rodovia,
a
Concessionária não tem nenhuma obrigação legal ou contratual de
cercar ou instalar dispositivos, como defensas metálicas, em toda a
extensão da via. Afirma ainda que não pode fiscalizar as cercas das
propriedades marginais, por onde, na maioria das vezes, evadem-se
os animais, em virtude da má manutenção/conservação. No mais,
afirma que a culpa é do dono do animal e do condutor do caminhão.
Por último, se insurge quanto a indenização por danos materiais
concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-57.2018.8.26.0269 -Voto no
4
Recurso bem processado, preparado
(folhas 365/367) e respondido (folhas 371/375), subiram os autos.
Este é o relatório.
Respeitado o entendimento diverso, a
competência para julgamento deste recurso não é das Câmaras de
Direito Privado e, por conseguinte, desta 25a Câmara.
Trata-se ação de indenização material
fundada em acidente automobilístico (colisão de veículo com animal na
pista ). Busca a requerente, indenização por danos materiais suportados,
apontando falha no dever de fiscalização, ressaltando a responsabilidade
objetiva, nos termos do artigo 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal.
Pois bem!
O fulcro da irresignação exposta na
inicial, “in casu”, repousa em acidente que afirma a requerente ter
ocorrido em virtude de falha dos serviços pela concessionária
requerida, que administra a Rodovia. Assim colocados os fatos,
entendo, salvo melhor juízo, que a competência recursal é de uma
das Colendas Câmaras de Direito Público, deste Tribunal de
Justiça, nos termos da Resolução no 623/2013.
Nesse
sentido
é
o
recente
posicionamento do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULO EM RAZÃO DE BURACO
NÃO SINALIZADO EM RODOVIA. NEGLIGÊNCIA DO PODER
PÚBLICO
EM
MANTER
EM
PERFEITO
ESTADO
DE
CONSERVAÇÃO
AS
VIAS
E
LEITOS
CARROÇÁVEIS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-57.2018.8.26.0269 -Voto no
5
DECORRENDO
DAÍ
A
PRETENSA
OBRIGAÇÃO
DE
INDENIZAR. TEMA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL
EXTRACONTRATUAL. APLICAÇÃO DO ART. 3o, I, ITEM "I.7",
DA RESOLUÇÃO N° 623/2013 DO TJSP. PRECEDENTES DO
COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. CONFLITO PROCEDENTE,
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DA
CORTE”
(Conflito
de
competência
cível
no
0005200-27.2019.8.26.0000; Relator Des. Xavier de Aquino;
Órgão Especial; Data do Julgamento: 13/03/2019).
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Pedido inicial que tem como
questão de fundo a indenização decorrente de acidente por conta de
suposta negligência de empresa concessionária de serviço público
em manter a conservação/fiscalização da via pública (colisão de
veículo com objeto metálico) Hipótese que não diz respeito a dano
causado em acidente de veículo que pressupõe o envolvimento de
veículos em trânsito, sendo descabido alargar o significado da
expressão para a fixação da competência - Competência da Seção
de Direito Público nos termos do inciso I.7, do art. 3o, da Resolução
no 623/2013 - Conflito conhecido e provido para declarar a
competência da E. 11a Câmara de Direito Público. ( Conflito de
competência no 0020135-72.2019.8.26.0000 Rel. Des. Salles Rossi
Órgão Especial Julgado em 26.06.2019 )
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM VEÍCULO buraco em
via pública matéria que se insere na competência da Seção de
Direito Público deste Tribunal de Justiça precedentes em recentes
Conflitos de Competência apelação não conhecida, determinada a
redistribuição.
(TJSP;
Apelação
Cível
1021797-56.2015.8.26.0562; Relator (a):Eros Piceli; Órgão
Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a
Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/04/2019; Data
de Registro: 25/04/2019)
Por tais motivos, não é possível o
conhecimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003949-57.2018.8.26.0269 -Voto no
6
Assim, diante do exposto, não se conhece
do recurso, determinando a remessa do processo a uma das Câmaras de
Direito Público deste E. Tribunal de Justiça.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR